Tribunal: TJMT
Processo: 0051898-24.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051898-24.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO REDIDENCIAL SAO CONRADO - CNPJ: 10.908.122/0001-34 (APELADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), FORTE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME - CNPJ: 14.657.292/0001-44 (APELANTE), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), EMI-KA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.145.242/0001-88 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), EMI-KA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.145.242/0001-88 (APELADO), FORTE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME - CNPJ: 14.657.292/0001-44 (APELADO), CONDOMINIO DO REDIDENCIAL SAO CONRADO - CNPJ: 10.908.122/0001-34 (APELANTE), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PROPOSTA POR CONDOMÍNIO – RECURSO DA EX-SÍNDICA – TESE DE AUSÊNCIA DE EXCESSO DE REPRESENTAÇÃO OU ATO ILÍCITO CULPOSO OU DOLOSO – NÃO ACOLHIMENTO - DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – MASSA PATRIMONIAL DESPROVIDA DE HONRA OBJETIVA – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve o síndico do condomínio responder pelos prejuízos decorrentes da contratação de serviços que se revelaram inadequados, sem a necessária aprovação assemblear antecedida de convocação específica.

2. Por constituir simples massa patrimonial desprovida de honra objetiva, o condomínio é insuscetível a dano moral indenizável. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais” em epígrafe, proposta pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO CONRADO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 17.615,64 a título de reparação material e R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

A apelante afirma que a autora não comprovou a prática de ato ilícito ou a extrapolação dos poderes que lhe foram conferidos durante o exercício do mandato de síndica do condomínio, sobretudo porque, em assembleia realizada na data de 17/09/2013, os condôminos teriam autorizado a reinstalação da cerca elétrica, o que dispensaria nova convocação e votação para a mesma finalidade. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da indenização por danos morais, ao argumento de que esta é descabida em se tratando de condomínio.

Contrarrazões no id. 102233981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Condomínio Residencial São Conrado ajuizou a presente ação de responsabilização civil em face da EMIKA Administração e Assessoria de Condomínios Ltda – ME e da Unifort Brindagem Eletrônica.

Segundo o condomínio, a ré EMIKA, no exercício da função de síndica, contratou, sem a necessária aprovação da Assembleia Geral Condominial, a segunda ré, empresa supostamente inapta, para a reinstalação de cerca elétrica no conjunto habitacional.

Ocorre que o serviço foi executado insatisfatoriamente, com diversas falhas posteriormente registradas através de avaliação técnica e que permitiram a perpetração de furtos em unidades autônomas, além de não contar com a necessária participação de profissional habilitado junto ao CREA/MT, o que resultou na aplicação de multa pela autarquia fiscalizadora.

Ao fundamento de que a EMIKA extrapolou os limites da representação e atuou ilicitamente, enquanto a ré Unifort incorreu em falha na prestação dos serviços, o Condomínio pleiteou a condenação de ambas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A sentença, contra a qual apenas a ré EMIKA recorreu, julgou os pedidos iniciais procedentes para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A tese de que não houve excesso de representação ou prática de ato ilícito diante de autorização genérica para a contratação do serviço de reinstalação da cerca elétrica, que teria ocorrido em Assembleia convocada para outra finalidade, não merece acolhimento.

Isso porque, da leitura da ata da aludida assembleia, observa-se que não houve autorização para a contratação ao arbítrio da síndica, mas simples esclarecimento de que os serviços de manutenção e monitoramento da cerca elétrica não estariam incluídos no contrato efetivamente aprovado pelos condôminos, como se infere do item 3, “III”, do id. 102233460 – p. 7,
in verbis
:

“Item 3 - Esclarecimento Sobre a Contratação da Portaria Eletrônica (Inviolável), Antes da Assinatura do Contrato

[...]

III – Contrato de Prestação de Serviços e Manutenção de Equipamentos

Valor mensal de R$ 4.000,00 com reajuste a cada 12 meses pelo IGP-M positivo;

E caso de atraso juros de 1% a.m. e multa de 2%;

Mão-de-obra de manutenção dos equipamentos cedidos em comodato, dos equipamentos vendidos pela inviolável, bem como dos equipamentos já instalados no condomínio (portão eletrônico) – sem custo para o condomínio

O monitoramento e a manutenção da cerca elétrica e da concertina não estão incluídos até que sejam reinstaladas/reformadas sendo que também não estarão interligadas com o sistema da inviolável até essa reinstalação.”

Assim, não houve autorização genérica para a contratação do serviço de reinstalação, tampouco análise de orçamentos ou sequer deliberação nesse sentido, mas meros esclarecimentos de conteúdo que não necessariamente representava a vontade dos condôminos, não dispensando a aprovação assemblear após convocação específica para essa finalidade, na forma do art. 1.341, II e §3o do Código Civil:

“Art. 1.341. A realização de obras no condomínio depende:

II - se úteis, de voto da maioria dos condôminos.

§ 3
o

Não sendo urgentes, as obras ou reparos necessários, que importarem em despesas excessivas, somente poderão ser efetuadas após autorização da assembléia, especialmente convocada pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer dos condôminos.”

Portanto, devidamente configurado o excesso de representação a justificar a responsabilização civil da ré.

Todavia, quanto ao pedido de afastamento da indenização por danos morais, o recurso merece provimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, por constituir simples massa patrimonial desprovida de personalidade jurídica, o condomínio não possui honra objetiva, e, portanto, é incapaz de sofrer dano moral.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NATUREZA JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O propósito recursal consiste em determinar a possibilidade jurídica do pedido de reparação de danos morais formulado por condomínio, antes a publicação de conteúdo potencialmente lesivo em redes sociais por moradores temporários.
2. No âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, prevalece a corrente de que os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os condôminos, a "affectio societatis", tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum.

3. Caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva. Precedente.
4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1837212/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar a indenização por danos morais, e, devido ao decaimento recíproco, atribuir a ambas as partes o ônus sucumbencial, na proporção de 50% à autora e 50% às rés, com a fixação da verba honorária no patamar de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021